Tribunal: TJMT
Processo: 1027968-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027968-02.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOÃO CUSTODIO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. REGISTRO NO CONSELHO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial da parte promovente, que objetiva a declaração de ilegalidade na imposição de registro/filiação como profissional junto ao Conselho Regional de Educação Física para o exercício da função de professor de educação física da rede pública de ensino de Mato Grosso.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente destaca que tal exigência não estava prevista no edital que conduziu o certame que a vinculou ao cargo de professor de educação física do Estado de Mato Grosso, portanto, ilegítima sua exigência no intuito de condicionar o recadastramento e exercício da função.
3. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “Para o exercício da profissão vale a regra estabelecida na lei que a regulamenta. No caso, o artigo 1o, da Lei 9.696/98, a qual “Dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física.”, possui previsão específica de que o exercício das atividades de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados no Conselho A propósito: Art. 1o O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física. G.n.Tem-se portanto que a ausência de previsão em edital que rege apenas o certame não permite que a pessoa que almeja exercer profissão devidamente regulamentada por lei federal possa ser dispensada de cumprir exigência nela estabelecida. (...) Embora esteja afetado para julgamento sob a modalidade de recurso repetitivo o REsp 1.966.023, no qual o STJ decidirá se professores de tênis (especificamente essa função) precisam ser inscritos em conselho profissional de educação física, outras atividades no contexto da educação física não estão inseridas na análise que fixará o precedente vinculante. No âmbito do STJ, para as demais modalidades dos profissionais da educação física, como é o caso dos autos, não há indicativo de que possa haver suspensão uma vez que o REsp 1.767.702/SP que previa a análise para diversas categorias não foi admitido. Sendo assim legítima a exigência para exercício da função”.
4. Para elucidar, colho precedente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. REGISTRO NO CONSELHO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não é obrigatória a inscrição dos professores de Educação Física que atuam na rede pública de ensino no respectivo conselho profissional, uma vez que já são fiscalizados pelo Conselho Federal da Educação, de acordo com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, não havendo na Lei no 9.696/98 o enquadramento da docência como exercício da atividade profissional de Educação Física. 2. Sobre a questão, o STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que cabe exclusivamente aos profissionais registrados no Conselho Regional de Educação Física o exercício de magistério dos conteúdos de educação física nos ensinos fundamental, médio e superior. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1834518 SC 2019/0255832-9, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023).
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027968-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 346.416.961-87 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024